Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-27.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2022.0000013142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-27.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencidos o Relator sorteado e o 2o Desembargador. Acórdão com o 3o
Desembargador. Declara voto vencido o Relator sorteado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COUTINHO DE ARRUDA, vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000730-27.2019.8.26.0099
APELANTE: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
Voto no 41379
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição
Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado -
laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da
ré, sustentando a ausência de falha no serviço prestado à
segurada - prova pericial impraticável por ato atribuível à
autora - ausência de preservação dos componentes danificados
e substituídos quando do conserto dos equipamentos
eletrônicos - ação julgada improcedente - recurso provido
para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 391,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré, sustentando a
inexistência de prova do nexo de causalidade e da falha na prestação de serviços,
bem como a necessidade de perícia. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é
objetiva em relação aos danos por ela causados.
Na mesma linha, o art. 210 da Resolução no 414/10 preceitua que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco administrativo, sendo
forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta
responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que,
ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do
serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que o laudo elaborado unilateralmente pela autora
denote a ocorrência dos danos materiais, não demonstra de forma cabal a efetiva
ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante o laudo ateste que os danos foram provocados por picos
de tensão ou raios, a ré os impugnou de forma específica, asseverando que
nenhuma ocorrência foi identificada na data mencionada, juntando, para tanto,
imagens de seus registros internos (fls. 70/71) que afastam a existência de
interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Importa salientar que a alegação no sentido de que se fazia necessária a
apresentação de todos relatórios referidos no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST
não foi trazida aos autos oportunamente, ou seja, com a réplica, razão pela qual
não deve aqui ser conhecida, sob pena de configurar a indesejada supressão de
instância e o cerceamento do direito à ampla defesa.
No mais, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, defluindo dos autos, contudo, que a
prova pericial, mais apropriada à elucidação dos fatos alegados na peça
inaugural, restou inviabilizada por fato atribuível à autora, que não conservou os
aparelhos danificados, o que não se pode admitir.
Com efeito, ainda que seja compreensível e aceitável a afirmação de que não
seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, se realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das peças
e/ou dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim de que
fossem oportunamente objeto de perícia.
O fato de não possuir espaço físico para armazenamento dos equipamentos não
exime a autora de seu dever de preservação dos objetos a ser periciados.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de julgar
improcedente a ação, carreando-se à autora o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária sucumbencial aqui arbitrada em 20%
(vinte por cento) do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32524
Apelação Cível no 1000730-27.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inicialmente cabe registrar duas premissas de importância para o
julgamento consciente de casos como esse dos autos.
A primeira é a de que quanto ao nexo de causalidade que tanto
incomoda alguns julgadores, que não veem esse elemento da
responsabilidade civil nas situações de queda ou oscilação de energia, tem-
se que a RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE
2010 que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica de forma atualizada e consolidada, inverte a prova do nexo de
causalidade a concessionária dos serviços, como se constata do seu art. 210
e seu parágrafo único que dispõe que a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203, só podendo eximir-se do dever de ressarcir, quando: I

comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.
Pelo que se observa, cabe a distribuidora demonstrar que o dano
ocorreu por outra causa que não ao da oscilação elétrica, ou seja,
comprovar outro nexo de causalidade que não o presumido na Resolução.
Essa prova é dela e não do consumidor.
Entender o contrário é não interpretar a legislação.
A segunda premissa é a de que a Resolução n.o 499/2012 da
ANEEL, que instituiu o Módulo n.o 09 dos PRODIST - Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, realmente
instituiu o procedimento de ressarcimento de danos aos consumidores e até
fez alterações do citado art. 210 da Resolução 414. E ao que tudo indica
nessa Resolução, as distribuidoras não fazem o ressarcimento às
seguradoras, mas somente aos seus consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E nessa Resolução o art. 205 é claro demais:
“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve
investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os
registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos
dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”
Fixadas essas premissas, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
A uma porque, a princípio, os fatos alegados pela ré são
passíveis de comprovação com a análise de documentos, que deveriam ter
acompanhado a contestação.
A duas, porque a autorização da pretendida prova pericial
dependia de indícios que pudessem abalar as conclusões dos laudos
apresentados pela seguradora, produzidos quando da regulação do sinistro,
o que não ocorreu.
Na ausência de impugnação específica aos laudos não há que se
falar em perícia das instalações internas da unidade consumidora do
segurado e das condições da rede de distribuição.
Assim, a questão prescinde mesmo de dilação probatória.
2.1. A inexistência de reclamação administrativa prévia não
caracteriza falta de interesse e é irrelevante para que o consumidor possa
reclamar judicialmente seus direitos, nos termos do ordenamento jurídico
vigente.
Ficam, assim, afastadas as preliminares arguidas.
2.2. A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga
aos segurados da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
Respeitado entendimento em sentido contrário, tem-se como
aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus
da prova, uma vez que verificada a ocorrência de hipótese previstas no art.
6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que laudos
apresentados trazem a verossimilhança dos fatos constitutivos do direito da
autora.
Como preleciona Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor Direito Processual,
Saraiva, 2.002, p. 19):
“A inversão do ônus da prova, entretanto, há de ser relativa a fatos
específicos e pertinentes ao produto ou ao serviço, não alcançando
todos e quaisquer fatos cuja prova incumba genericamente ao
consumidor, mas apenas aqueles fatos cuja prova se mostre ingrata
para ele (...)”.
É o caso dos autos, até porque é nítida a hipossuficiência da
apelante para demonstrar a regularidade dos serviços prestados pela ré
durante a ocorrência dos eventos atmosféricos narrados.
Diante da óbvia vulnerabilidade técnica da autora - até porque a
ré é detentora de todo aparato e respectivo equipamento tecnológico -,
cabível a inversão do ônus probatório.
Ademais, como pessoa jurídica que presta serviços públicos, a
concessionária ré responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
pela prestação de serviços deficientes, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF
(STF, ARE 716672/RS, Ag.Reg no Recurso Extraordinário com agravo, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2012).
As demais questões ratificadas nas razões de apelo foram bem
apreciadas e ficam mantidos os seus argumentos e conclusões.
Confira-se os principais deles:
“Não obstante a resistência da ré, a prova documental é convincente,
pois o relatório da empresa dos elevadores alegou que fazia a
manutenção em dia deles e afirmou que os problemas foram
causados por oscilação de energia elétrica. Além disso, a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora é suficiente para o convencimento quanto à ocorrência do
dano em decorrência da oscilação de energia na ocasião, por meio
de laudo técnico, que constatou os danos produzidos no
equipamento indicados, e quanto à existência do nexo de
causalidade, que justificariam a cobertura securitária e esse pedido
de regresso no valor desembolsado para a cobertura dos segurados.
Ressalte-se que a responsabilidade da ré, que não conseguiu evitar a
consequência danosa, é de natureza objetiva (art. 37, § 6o, CF). A
propósito de casos que guarda semelhança com o dos autos, vejam se
os r. julgados, a saber (...): ” (fls. 282/285).
Ademais, a ré não produziu prova de regularidade do
fornecimento de energia no endereço do imóvel segurado na data e horário,
ou que infirmasse o laudo trazido pela autora.
Deixou, assim, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil).
Logo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano
suportado pelos segurados da autora e o evento, ainda, que de origem
natural.
E assim sendo, tem-se que a concessionária ré deve ser
responsabilizada pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha no serviço
de fornecimento de energia elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO
E
DESCARGA
ELÉTRICA
-
EFICIÊNCIA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA
1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de
serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da
eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do
CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com
fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016.”
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e o
dano alegado em virtude de culpa concorrente ou exclusiva da vítima,
nenhum fato foi demonstrado, ou sequer especificamente arguido.
E suma, fica mantida a sentença.
3. Sem majoração dos honorários advocatícios (recursais), já que
fixados no patamar máximo legalmente permitido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
183C93D4
5
10
Declarações
de Votos
MIGUEL PETRONI NETO
1853B3A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000730-27.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.